Tribunal: TJDFT
Processo: 0749290-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MUDANÇA RESIDENCIAL INTERNACIONAL. ATRASO IMOTIVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais ao autor/recorrido. O juízo de origem concluiu que o cumprimento do contrato de transporte de mudança internacional se deu em prazo desarrazoado eis que a mudança do recorrido foi liberada em dezembro de 2017, mas só foi entregue o destino em abril de 2018. Portanto, entendeu que houve falha na prestação do serviço apta a gerar danos extrapatrimoniais.
3. A recorrente suscita preliminar de decadência ao argumento de que o pedido autoral busca o reconhecimento de vício na prestação de serviço. No mérito, alega como razões de reforma da decisão recorrida que, o mero descumprimento contratual não ensejaria condenação em danos morais. Sustenta que não haveriam provas suficientes nos autos para provar que o vício na prestação de serviço de mudança tenha ofensa aos direitos da personalidade do recorrido.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da condenação por danos extrapatrimoniais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 28171266.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Prejudicial de Mérito – Decadência- Rejeita-se a prejudicial de decadência, pois, na hipótese, a recorrida pretende a reparação dos danos causados por fato do serviço (Art. 27 do CDC), não havendo falar em decadência.
8. A insurgência recursal restringe-se à indenização por dano moral.
9. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
10. Ao analisar os autos concluo que o atraso na entrega da mudança do recorrido não deve ser tratado como mero inadimplemento contratual. Na hipótese, cuida-se de mudança residencial internacional, ou seja, o recorrido chegou em outro país sem a sua mobília, mesmo tendo planejado que todos os seus bens chegassem o mais rápido possível após o cumprimento das formalidades necessárias.
11. Vislumbro, portanto, que houve ofensa aos direitos da personalidade do recorrido, já que a situação vivenciada lhe gerou sentimentos limitativos como angustia, ansiedade e aflição, não havendo falar em mero dissabor do cotidiano.
12. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justificativa deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pelo recorrido.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995.